Tribunal: STF
Processo: ARE 1520422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDANDO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. MÉRITO. INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.644/2020. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA (14%). UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL COMO PISO PARA A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO ART. 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO LEGAL DA EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1644/2020. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, haja vista ter sido a ação mandamental municiada com a documentação necessária a amparar, em tese, o direito vindicado pelos impetrantes, sem necessidade de dilação probatória.



    2. No mérito, buscam os apelantes a suspensão das contribuições previdenciárias que incidem, em seus proventos, abaixo do teto remuneratório previsto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, uma vez que lei municipal de Camaçari autorizou a incidência do desconto sobre as parcelas da remuneração que superem um salário-mínimo.



    3. Analisados os autos, constata-se que o art. 40, §18, da Constituição Federal, prevê que a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos só incide sobre a parcela remuneratória, que superar o teto dos benefícios do regime geral de previdência. Entretanto, essa norma foi relativizada pelo art. 149, §1º-A, do próprio texto constitucional, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019.



    4. Na especificidade dos autos, a Lei nº 1.644/2020, do Município de Camaçari, previu, com assento constitucional, que a alíquota de contribuição previdenciária teria como base de cálculo os proventos de aposentadoria que superassem o salário-mínimo, adotando, como premissa, a existência de déficit atuarial, em medida que não se ressente de ilegalidade.



    5. Nesse sentido, a despeito da alegação dos recorrentes, de que o sistema previdenciário local seria superavitário, não se pode aceitar que se retire a presunção de legalidade da norma, que declara a existência de déficit. 



    6. Rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO dos autores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18; e 149, § 1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente